Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-32.2007.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000467-32.2007.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), FERNANDO MUNIZ SANTOS - CPF: 779.351.109-30 (ADVOGADO), ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.247.688/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – DEMANDA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA CAUTELAR COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO DA AÇÃO CAUTELAR COM O FEITO PRINCIPAL – NECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A mera possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias impõe a reunião da ação cautelar à ação principal, para que sejam julgadas em conjunto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão de n.o 0000467-32.2007, ajuizada em face de
INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS,
dada a ausência da demonstração da probabilidade do direito,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente a apelante alega a necessidade de conexão da medida cautelar de busca e apreensão com a ação principal, haja vista que possuem causa de pedir comum, devendo, portanto, serem julgadas em conjunto.

No mérito, discorre acerca da responsabilidade da apelada pelos atos praticados por seu funcionário, sobretudo por se tratar de preposto com poderes para firmar contrato de depósito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente procedente a presente ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 169531730/fls. 68 - 74.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese a requerente ajuizou a presente medida cautelar de busca e apreensão, com o fito de buscar e apreender 3.000 (três mil) toneladas de grãos de milho, dividida em 50.000 (cinquenta mil) sacas de 60 quilos, as quais estariam depositadas no armazém da requerida Insol do Brasil Armazéns Gerais.

Disse que adquiriu os produtos do Sr. Paulo Sérgio Gabin, quem garantiu que os produtos estariam depositados nos armazéns da requerida por meio da apresentação de um contrato particular de depósito; ocorre que, por diversas vezes tentou retirar o produto, mas a requerida se negou a entregar.

Realizada audiência de justificação, a liminar foi indeferida; inconformada, a requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento, contudo, a decisão de indeferimento foi mantida por este Egrégio Tribunal.

Com o ajuizamento da ação principal, o juízo singular julgou extinta a busca e apreensão, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, sentença esta que posteriormente foi anulada por esta Colenda Câmara.

Depois de devolvido os autos à origem, sem que houvesse a concessão da tutela antecipada e durante o trâmite do processo principal, o magistrado singular, sob o fundamento de que as medidas cautelares propostas sob a vigência do Código de Processo Civil/73 submetem-se ao regime de tutelas de urgência disciplinadas pelo artigo 300 da legislação processual atual, proferiu sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a nulidade/reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com efeito, conforme recomenda o artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil, devem ser reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão entre eles.

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Acerca dessa regra, vejamos o escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello:

“
Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. [...] A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§ 3o do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si
(WAMBIER et al, 2015, p. 123)

Ainda, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero arrematam:

“
A conexão pode ser própria ou imprópria. Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas [...]. O órgão jurisdicional tem o dever de reunir as causas conexas [...]
.” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 198).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e a deste Tribunal, inclusive, não destoa do entendimento esposado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CABIMENTO DO RECURSO. Decisão agravada que versa sobre eventual conexão. Agravo de Instrumento cabível. Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Tema 988/STJ.O pleito ressarcitório perseguido nesta ação está intrinsecamente relacionado às alegações do réu veiculadas em ação anterior.
Possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, situação que impõe reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, § 3o do CPC
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70082168071 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL – agravo de instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS –
conexão imprópria – REUNIÃO DE PROCESSOS – risco de decisões conflitantes E CONTRADITÓRIAS – § 3o DO ART. 55 DO CPC
– pleito liminar – apreciação POSTERGADA – DETERMINAÇÕES ATENDIDAS – NECESSIDADE DO EXAME pelo julgador a quo – provimento parcial.
Em razão de a matéria discutida na ação mandamental estar intrinsecamente relacionada a outros feitos, anteriormente, ajuizados, e ser real a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se o reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, § 3o do CPC
. Deve o Magistrado a quo apreciar o pedido liminar, formulado na ação de base, porque cumpridas as determinações impostas.”
(TJ-MT - AI: 10072968320178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2020) (g.n.)

Na hipótese em comento, o risco de prolação de decisões contraditórias é real, na medida em que, enquanto ainda pendente o processo principal de instrução probatória, não há elementos que permitam o julgamento improcedente da medida cautelar antecedente.

Assim, com base nessas considerações, a súplica recursal merece acolhida, a fim de que as ações (cautelar e principal) sejam reunidas e julgadas em conjunto.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023